Tribunal: TJSP
Processo: 2046739-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Rejeição – Razões que impugnam adequadamente a decisão recorrida – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com preceito inibitório c/c danos morais – Tutela de urgência concedida para determinar que os réus se abstenham do uso das marcas

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Rejeição – Razões que impugnam adequadamente a decisão recorrida – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com preceito inibitório c/c danos morais – Tutela de urgência concedida para determinar que os réus se abstenham do uso das marcas TOTVS®, MICROSIGA®, PROTHEUS® e FLUIG® da autora, por meio físico ou virtual, em conexão com a atividade de implantação e consultoria aos citados softwares de gestão ou qualquer atividade confundível ou associável a autora, bem como retirem de qualquer meio de comunicação, inclusive e-mails de marketing e de todas as páginas de suas redes sociais que contiverem as marcas de propriedade da TOTVS e que façam qualquer referência as marcas acima indicadas, fixado o prazo de 48.00 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 – Manutenção – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – Astreintes fixadas de forma adequada ante as características da causa – Decisão mantida – Recurso desprovido.